Tribunal: STF
Processo: Pet 14454
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição, com pedido de tutela cautelar antecedente, ajuizada por Bruno Tavares da Silva, com base nos arts. 1.029, §5º, do Código de Processo Civil e 21, V do RISTF, por meio da qual pretende a requerente a cassação de decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que concedeu efeito suspensivo, sem juízo prévio de admissibilidade, ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio de Janeiro. (eDOC 1)



    Na petição inicial, narra-se que, na origem, trata-se de ação ordinária de implementação do piso nacional do magistério cumulado com pedido de antecipação de tutela. Relata-se que o pedido foi julgado procedente em primeira instância. A Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso da requerida, nos termos da ementa:



    “Direito Administrativo. Magistério estadual. Reajuste do vencimento para que corresponda ao piso nacional fixado pela Lei Federal nº 11.738/2008. Sentença de procedência. Apelação da parte ré. Preliminar de suspensão do feito para aguardar o julgamento da Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, com o mesmo tema de fundo. Desnecessidade. Ação coletiva já sentenciada, com resultado favorável à classe e confirmação da sentença em segundo grau de jurisdição. Ação individual ajuizada depois do julgamento da ação coletiva, demonstrando que a parte autora optou pelo exercício do direito individual de ação. Inteligência do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável analogicamente ao microssistema de processo coletivo, que faculta ao autor da ação individual requerer sua suspensão. Mérito. Entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça quanto ao direito ao reajuste do piso salarial da carreira do magistério estadual, na linha da orientação traçada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 911. Necessidade de correspondência entre o piso salarial nacional e o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, que no caso do Rio de Janeiro corresponde ao nível 1. Magistério público estadual com plano de carreira estruturado de forma escalonada pela Lei nº 1.614/1990. Relação entre o piso da categoria e os níveis superiores da carreira estabelecida pela Lei Estadual nº 5.539/2009, com tabela atualizada pela Lei nº 6.834/2014. Incidência da Lei Federal nº 11.738/2008 sobre as jornadas inferiores a 40 horas semanais, conforme disposto no § 3º, de seu artigo 2º. Atualização anual do piso no mês de janeiro, determinada pelo artigo 5º do diploma federal. Defasagem constatada. Ausência de violação ao princípio da separação de poderes, às limitações orçamentárias e às Súmulas Vinculantes nº 37 e 42, bem como violação aos artigos 37, XIII e 39, § 1º da Constituição Federal. Simples cumprimento da legislação de regência e observância ao disposto no artigo 927, I e III do Código de Processo Civil, que vincula os juízes e tribunais às decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.(eDOC 7)”



    Aduz-se, ainda, que, o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário contra o acórdão da Câmara com pedido de efeito suspensivo. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concluiu que estavam presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único do CPC/15, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano irreversível, de modo que deferiu o pedido de efeito suspensivo. (eDOC 12)



    Requer-se, assim, o deferimento de cautelar, para restaurar os efeitos do acórdão recorrido em sua integralidade, de modo que “que volte a viger plenamente a obrigação de fazer deferida em segundo grau, com a reimplantação do piso salarial nacional do magistério no contracheque da parte Autora e prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, afastando-se totalmente a suspensão indevida.” (eDOC 1, p. 12). Alega-se que estão presentes os requisitos de fumus boni iuris — uma vez que esta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, declarou constitucional a Lei Federal 11.738/2008 e o caso o seria distinto do tema 1.218 de repercussão geral e da SL 1.149/SP — e de periculum in mora, considerando a natureza alimentar da verba.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe a existência de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. Confira-se, sobre o tema, a Questão de Ordem na Petição 2.961/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.8.2003:



    “MEDIDA CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA. - A concessão de efeito suspensivo, seja a recurso extraordinário ainda não admitido, seja àquele cujo trânsito já foi recusado na instância de origem, seja, também, a agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo, não se mostra processualmente viável, pois a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade. Precedentes. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E DESCABIMENTO DA CITAÇÃO. - A outorga ou recusa de eficácia suspensiva a recurso extraordinário (ou a agravo de instrumento), em sede de medida cautelar inominada, constitui provimento jurisdicional que se exaure em si mesmo, não dependendo, por tal motivo, da ulterior efetivação do ato citatório, posto que incabível, em tal hipótese, o oferecimento de contestação, eis que a providência cautelar em referência não guarda - enquanto mero incidente peculiar ao julgamento do apelo extremo - qualquer vinculação com o litígio subjacente à causa. O procedimento cautelar, instaurado com o objetivo de conferir efeito suspensivo ao apelo extremo, rege-se, no Supremo Tribunal Federal, por norma especial, de índole processual (RISTF, art. 21, V), que, por haver sido recebida, pela nova Constituição da República, com força e eficácia de lei (RTJ 167/51), afasta a incidência - considerado o princípio da especialidade - das regras gerais constantes do Código de Processo Civil (art. 796 e seguintes). Precedentes. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO E POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO PODER CAUTELAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. - Incumbe, ao próprio Presidente do Tribunal de origem, enquanto não exercer o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo, em decisão provisória, cuja eficácia - observados os pressupostos viabilizadores dessa medida cautelar (RTJ 174/437-438) - vigorará até que o Supremo Tribunal Federal, em sendo formulado o juízo positivo de admissibilidade, venha a ratificá-la. Esse entendimento - que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847, Rel. Min. MOREIRA ALVES - Pet 2.653-AgR/AP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, v.g.) - apóia-se em orientação que reconhece, ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido, a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada.”(Pet 2.961-QO/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 01.8.2003)  



    A razão para tanto é que, ausente o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, mostra-se ausente a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a liminar ora pleiteada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de plausibilidade do direito invocado. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido em ação rescisória. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar deste Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (Pet 10.847-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.5.2023)



    “Embargos de declaração em petição. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Tema 985. Recurso extraordinário que teve o seguimento negado com fundamento na sistemática de repercussão geral. Pendência de julgamento do agravo interno. Ausência de juízo positivo de admissibilidade. 4. Pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Inviável a análise do pedido pelo STF, nos termos do art. 1.029, § 5º, I, do CPC. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Pet 11.026-ED/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.6.2023)



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet 8426 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2019; grifei)



    Na espécie, segundo os documentos colacionados aos autos, é possível constatar que ainda não foi realizado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto. 



    De toda forma, não verifico a presença de qualquer elemento capaz de excepcionar a regra contida no art. 1.029, § 5º, I, do CPC. Observo que o Tribunal ainda não apreciou de forma definitiva a temática da aplicabilidade do piso salarial nacional de professores, estabelecido por meio da Lei Federal 11.738/2008, a professores estaduais e municipais. 



    Com efeito, noto que, no julgamento da SL 1.149/SP, de Relatoria da Min. Cármen Lúcia, foi atribuído efeito suspensivo contra decisão que buscava o reajuste do vencimento inicial da carreira de magistério estadual para adequação ao piso salarial nacional. Como no presente caso, a Ministra Cármen Lúcia traçou considerações sobre o impacto fiscal da medida, as quais também são aplicáveis ao presente caso, considerando que o Estado do Rio de Janeiro encontra-se em Regime de Recuperação Fiscal, nos termos da LC 159/2017.



    Portanto, não há teratologia na decisão do Tribunal de origem apta a ensejar o deferimento da cautelar no presente momento. 



    Ante ao exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente